Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXECUÇÃO APENAS CONTRA UM DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de devedores solidários de obrigação de pagar, nos precisos termos do art. 275 do Código Civil, há faculdade do credor de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.

2. Não demonstrados os requisitos do art. 114 do CPC, não há falar em litisconsorte necessário em pedido de cumprimento de sentença individual. A solidariedade dos devedores quanto à obrigação fixada na sentença afasta a incidência do dispositivo supra, porquanto o título já está constituído, não havendo falar em necessidade de citação de litisconsorte para eficácia da decisão e, pela natureza da obrigação ser solidária, não há disposição legal que obrigue os demais devedores a integrarem o polo passivo da execução.

3. Não há que se cogitar eventual interesse da União para responder ao cumprimento de sentença, o que ensejaria a remessa para análise na Justiça Federal, visto que, consoante já explicitado alhures, a aferição da pertinência subjetiva do processo executivo, em se tratando de obrigação solidária, cabe exclusivamente ao credor.

4. Afastada a obrigatoriedade de inclusão da União na lide, não há falar em competência da Justiça Federal.

5. No cumprimento da sentença, a regra geral estabelece que a competência é do juízo por onde se processou a ação de conhecimento. Contudo, em face do entendimento sufragado pelo colendo STJ (REsp 1391198/RS), em relação às execuções individuais de ações civis públicas, é possível o ajuizamento da pretensão em foro diverso, o qual, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC, pode ser o local da sede do réu/devedor.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.